Tribunal: TJSP
Processo: 2255481-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2255481-32.2020.8.26.0000/50000
Voto no 46128_JV
1/4
Registro: 2021.0000001852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255481-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargada ROSANA
AYAKO KUBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2255481-32.2020.8.26.0000/50000
Voto no 46128_JV
2/4
VOTO No: 46128
Embargos de Declaração Cível No 2255481-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São José do Rio Preto
Embargante: MRV Engenharia e Participações Ltda.
Embargado: Rosana Ayako Kubo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Vício sanado.
Decadência.
Recorribilidade
admitida.
EMBARGOS
ACOLHIDOS com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos para
corrigir contradição havida na r. decisão de fls. 112/116.
Alega a embargante que a decadência é prejudicial de
mérito, sendo cabível em face da decisão, agravo de instrumento.
Intimada a parte contrária não se manifestou.
É O RELATÓRIO.
Com razão a embargante.
Sobre o cabimento do agravo de instrumento tirado
contra decisão que rejeitou alegação de prescrição/decadência, já deixou assentado o
Superior Tribunal de Justiça:
"CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2255481-32.2020.8.26.0000/50000
Voto no 46128_JV
3/4
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE
NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES
DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO.
1- Ação proposta em 27/10/2007. Recurso especial
interposto em 26/09/2017 e atribuído à Relatora em 08/05/2018. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3a
Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2183920-45.2020.8.26.0000
Voto no 45072 4/11
2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão
interlocutória que afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio
de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, II, do
CPC/2015.
3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam
no CPC/73 acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a
alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo
Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da
prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a
rejeição da alegação.
4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da
decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2255481-32.2020.8.26.0000/50000
Voto no 46128_JV
4/4
questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em
que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob
pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente.
5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal,
fica prejudicado o exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial.
6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1738756/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3a
Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2183920-45.2020.8.26.0000
Voto no 45072 5/11 julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019)".
Portanto é o acaso de acolher os embargos prosseguindo-
se nos autos do agravo de instrumento.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, com efeito modificativo.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator